Tribunal: STF
Processo: Rcl 42453
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633: TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA SENTENÇA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Tora Recintos Alfandegados S/A, em 28.7.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Contagem/MG na Reclamação Trabalhista n. 0010793-48.2013.5.03.0029, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.121.633, representativo do Tema 1.046 da repercussão geral.
    “Vistos, etc...
    Tendo em vista a manifestação de Id e6de9aa, indefiro a suspensão, pois não se aplica às sentenças transitadas em julgado. I. Recebo os recursos interpostos.
    Remetam-se os autos ao Egrégio TRT da 3ª Região, com as cautelas de estilo e as nossas homenagens” (e-doc. 16).
    Contra essa decisão Tora Recintos Alfandegados S/A ajuíza a presente reclamação.
    2. A reclamante alega ter sido “condenada ao pagamento de horas extras [a Alcides Geraldo Rodrigues, empregado que ocupava o cargo de motorista], no período anterior à Lei 12.619/12 (intitulada ‘lei dos motoristas’, vigente a partir de 16/06/2012) [sendo que] somente a partir de 17.06.2012, tornou-se obrigatório o controle da jornada de trabalho dos motoristas profissionais” (fl. 3).
    Relata que, em sua contestação, “suscit[ou] a impossibilidade de controle de jornada de trabalho no período laborado de 05/04/2010 a 16/06/2012, de acordo com a CCT da Categoria (Cláusula 51ª e 52ª), como também a cláusula segunda de seu contrato de trabalho” (fl. 3).
    Afirma ter havido “o trânsito em julgado da decisão e o início da execução definitiva em 25/10/2018” (fl. 4).
    Ressalta que, “não obstante a toda fundamentação aduzida, o MM. Juíz Ulysses de Abreu Cesar, titular da 1ª Vara do Trabalho de Contagem/MG, negou o pedido de suspensão do feito, pretendido pela ora Reclamante, entendendo que a suspensão não se aplica às sentenças transitadas em julgado“ (fl. 7).
    Sustenta que “a r. decisão do ilustre magistrado, até então mantida, claramente ofende a autoridade da decisão emanada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos da ARE 1.121.633, possui efeito erga omnes e efeito vinculante para todo o Judiciário e, portanto, deve ser acatada por todos os órgãos hierarquicamente inferiores, independente da fase processual em que se encontra o processo de origem, já que não há indicação na referida decisão vinculando instância processual para a suspensão do feito” (fl. 7). 
    Pede seja cassada a “decisão do exmo. Juiz Ulysses de Abreu Cesar, de ID [...], para suspender de imediato o andamento da execução nº 0010793-48.2013.5.03.0029, até decisão final da ARE 1121633, nos termos do Art. 311, II do CPC” (fl. 15).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição da República), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado juridicamente.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao dar seguimento à execução definitiva da sentença proferida na Reclamação Trabalhista n. 0010793-48.2013.5.03.0029, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Contagem/MG teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema 1.046 da repercussão geral ao indeferir o sobrestamento do feito na origem.
    6. Em 28.6.2019, o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, determinando a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” e estivessem em trâmite no território nacional, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, por ter o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.
    Na espécie, a decisão proferida na reclamação trabalhista transitou em julgado em 25.10.2018, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, tendo-se inciado a execução definitiva do julgado.
    Embora a questão de fundo tratada na origem guarde correspondência com a matéria discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, a presente ação não se volta contra processo pendente, mas contra a tramitação de execução definitiva de sentença condenatória proferida antes da determinação de suspensão emanada deste Supremo Tribunal, comprovando-se ausente identidade material entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado pela reclamante. 
    7. A argumentação traçada pela reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido” (Rcl n. 38.597-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090/MG-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora